Tribunal: TJMT
Processo: 1006667-67.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÕES CRIMINAL PJe N. 1006667-67.2021.8.11.0001 – CLASSE CNJ - 417 - CAPITAL
APELANTE:
DEPÓSITO DE MADEIRAS MADLASCA LTDA
INTERESSADOS:
ABEGAIR FORTUNATO RIBEIRO EIRELI - EPP
CRISTIANO GOES DA SILVA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE MADEIRA APREENDIDA – SENTENÇA QUE INDEFERE A PRETENSÃO DEFENSIVA – REFORMA – INVIABILIDADE – INTERESSE AO PROCESSO – APREENSÃO QUE CONSTITUI O PRÓPRIO OBJETO DA PERSECUÇÃO INVESTIGATIVA NO PROCEDIMENTO INQUISITORIAL AINDA EM TRAMITAÇÃO – POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 91, II, “B”, DO CP, C/C ART. 118 DO CPP – APELO DESPROVIDO.
De acordo com a interpretação jurisprudencial desta Corte de Justiça ao art. 118 do CPP, não se concebe a restituição de madeira apreendida na forma do art. 25 da Lei de Crimes Ambientais, que constitui o próprio objeto da persecução penal, na fase investigativa de crime ambiental tipificados nos arts. 46, parágrafo único, e 69-A, do mesmo Diploma Legal Repressivo, porque nessa situação claramente interessa ao processo, dada à possibilidade de perdimento nos termos do art. 91, II, “b”, do CP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006667-67.2021.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEPOSITO DE MADEIRAS MADLASCA LTDA - CNPJ: 33.020.386/0001-52 (APELANTE), ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA - CPF: 009.950.031-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ABEGAIR FORTUNATO RIBEIRO EIRELI - EPP - CNPJ: 19.752.164/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO GOES DA SILVA - CPF: 049.231.281-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE MADEIRA APREENDIDA – SENTENÇA QUE INDEFERE A PRETENSÃO DEFENSIVA – REFORMA – INVIABILIDADE – INTERESSE AO PROCESSO – APREENSÃO QUE CONSTITUI O PRÓPRIO OBJETO DA PERSECUÇÃO INVESTIGATIVA NO PROCEDIMENTO INQUISITORIAL AINDA EM TRAMITAÇÃO – POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 91, II, “B”, DO CP, C/C ART. 118 DO CPP –
APELO DESPROVIDO
.

De acordo com a interpretação jurisprudencial desta Corte de Justiça ao art. 118 do CPP, não se concebe a restituição de madeira apreendida na forma do art. 25 da Lei de Crimes Ambientais, que constitui o próprio objeto da persecução penal, na fase investigativa de crime ambiental tipificados nos arts. 46, parágrafo único, e 69-A, do mesmo Diploma Legal Repressivo, porque nessa situação claramente interessa ao processo, dada à possibilidade de perdimento nos termos do art. 91, II, “b”, do CP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

recurso de apelação criminal

tempestivamente interposto por
Depósito de Madeiras Madlasca Ltda
, pessoa jurídica de direito privado, representada neste ato pela Dra. Elissandra Mariama de Almeida, OAB/MT 13.769, na forma do art. 593, II, do CPP, colimando a reforma da sentença judicial lavrada em 02/7/2021 [id. 121033537, pp. 1-5, fls. 556/559-pdf], confirmada na decisão constante do id. 121033545, pp. 1-5, fls. 581/585-pdf, e que
indeferiu o pedido de restituição de carga de 28,872m3 de madeira
serrada em bruto, tipo catuaba, apreendida pela administração pública estadual, via INDEA – Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, nos termos do incluso Termo de Apreensão 21205062.

De acordo com as razões de apelação apresentadas em 26/11/2021, id. 121033549, pp. 1-25, fls. 575/619-pdf, as guias ambientais relativas à madeira apreendida estavam válidas no momento da arrecadação e apreensão, pois o auto de constatação n. 09/2021 tirado da ação fiscal salientou que a carga permaneceu apenas retida para averiguação, e, realizada consulta perante a Coordenadoria de Créditos e Recursos Florestais da SEMA/MT sobre a situação da GF3 n. 200, esclareceu-se que o documento é válido, tendo sido incluído no sistema SISFLORA.

Salientou ainda que as guias foram emitidas quando o CC-SEMA ainda estava ativo, visto que seria impossível emiti-lo com o CC-SEMA bloqueado, demonstrando, assim, a origem lícita da carga aprendida, oriunda de plano de manejo florestal sustentável, regularmente submetida ao processo pericial de identificação e volumetria n. 013/2021.

Sustenta que, mesmo diante da vasta documentação que certifica a idoneidade, regularidade e legalidade do procedimento de transporte da carga, o Juízo de origem quedou de analisa-los, razão pela qual postulou a reforma da sentença para o fim de determinar a restituição da madeira apreendida, sob pena de vulneração ao disposto no art. 5o, LIV, LV e LVII, da CF, e, ainda, porque inexiste tutela a crime ambiental a ser apurado, já que, como visto, a madeira possui origem, transporte e destinação lícitas.

Postulou a concessão de efeito suspensivo da decisão objurgada, e, no mérito, a procedência do anseio de restituição da madeira.

Anexou às razões, os documentos constantes dos ids. 121033550 a 121033559, fls. 620/651-pdf.

As contrarrazões, ofertadas pelo douto Promotor de Justiça da 16a Promotoria de Justiça Criminal de Defesa do Meio Ambiente Natural da Capital, Dr. Joelson de Campos Maciel, são pelo
desprovimento
do recurso de apelação.

Salientou que a empresa recorrente é alvo de investigação criminal no Processo 1007710-13.2021.8.11.0042, sob acusação da prática do crime tipificado no art. 69-A da Lei n. 9.605/98, de modo que o bloqueio posterior do CC-SEMA não valida automaticamente a GF3 200 questionada no presente recurso,
ex vi
do art. 21-A das Portarias n. 601/2015/SEMA e 238/2016/SEMA, arts. 47, § 2o, c/c 101, I, e 102, todos do Decreto n. 6.514/2008.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio ao eminente Des. Pedro Sakamoto; todavia, considerada da preexistência de feito anterior capaz de ensejar a prevenção de julgador, nos termos da certidão no id. 121288489, fl. 659-pdf, o apelo criminal foi redistribuído na forma da Consulta n. 0096993-98.2018.8.11.0000.

A certidão no id. 121429485, fl. 660-pdf, assinala que o processo e julgamento da apelação criminal independe de prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do eminente Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, é pelo
desprovimento do apelo
, sustentando que a apelante
Depósito de Madeiras Madlasca LTDA
responde pela prática do crime tipificado no art. 46 da Lei n. 9.605/98, e que a restituição da madeira serrada do tipo catuaba foi acertadamente indeferida pelo Juízo de origem, por constituir bem possivelmente sujeito ao perdimento na forma do art. 25 da Lei de Crimes Ambientais, e onde há interesse processual em sua vinculação ao respectivo Termo Circunstanciado de Ocorrência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O escopo ansiado no presente apelo criminal é a reforma da sentença judicial lavrada nos autos de pedido de restituição de coisa apreendida 1006667-67.2021.8.11.0001, que indeferiu a pretensão da apelante,
Depósito de Madeiras Madlasca LTDA
, de reobter a carga contendo 28,872 de madeira serrada em bruto, do tipo catuaba, que era transportada, em tese, de forma ilegal, nos termos do art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, diante da investigação deflagrada pela DEMA, por conta de bloqueio de saldos junto ao CC-SEMA, nos termos da Portaria n. 238/2016/SEMA.

Extrai-se do Auto de Inspeção n. 21201053, de 30/01/2021, que no ato da fiscalização estadual, “
ficou evidenciado a inobservância com o que preceitua a Instrução Normativa no 21, de 24 de dezembro de 2014/IBAMA, artigo 48, item I e V. Caracterizado o transporte de 28,872m
3
de madeira serrada em desacordo com o autorizado pela autoridade ambiental competente conforme auto de constatação do INDEA/MT no 009/2021
” [id. 121033498, p. 9, fl. 44-pdf], caracterizando, em tese, o crime tipificado no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, razão pela qual a madeira foi apreendida e encaminhada para o pátio da Coordenadoria de Bens e Produtos Retidos da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, localizada na BR 163/364.

A apelante formalizou pedido de restituição da madeira primeiramente à autoridade policial ambiental, à delegada de polícia Liliane de Souza Santos Murata Costa, que, por sua vez, indeferiu o pedido nos seguintes termos:

“
Em data de 28 de janeiro do corrente ano, uma equipe desta Especializada se encontrava em diligências na região de Alta Floresta/MT, quando recebeu uma ligação do classificador do INDEA referente a carga que estava sendo transportada pelo veículo de placas GQQ 6725 e carreta APL 520, onde o motorista Nalson Alves de Oliveira em entrevista com o classificador disse que a madeira era oriunda do Estado do Pará. Ante a essa informação, foi solicitada à Delegacia de Polícia de Apiacás que verificasse a situação da madeireira em questão, sendo nos informado pelo investigador de polícia Clodoaldo que no local foi possível verificar apena a placa de identificação do depósito.

Dessa forma, foi realizada pesquisa no sistema SISFLORA CC-SEMA 8413, denominado Depósito de Madeira Madlasca Ltda, de propriedade de Cristiano Goes da Silva onde constataram que o empreendimento possuía saldo no sistema em discordância com o que foi encontrado no pátio.

Ainda, visando obter comprovação técnica, foi encaminhado Ofício 142/2021/Dema à Diretoria da Unidade Desconcentrada de Alta Floresta/SEMA solicitando a vistoria no pátio do empreendimento com o fim de esclarecer as divergências encontradas.

O relatório técnico constatou no pátio da madeireira uma pequena quantidade de madeira serrada de diversas essências em discrepância com o saldo encontrado junto ao SISFLORA, demonstrando que foi realizada a venda de madeira pelo empreendimento sem a emissão de licença válida para o transporte (GF).

Dessa forma, em que pesem os argumentos trazidos no requerimento em questão, ante aos documentos já elaborados por órgão técnico e investigativo, entendo, SMJ, ser a GF totalmente nula, maculando todo o transporte, razão pela qual, INDEFIRO, o pedido de restituição da madeira em questão. Quanto ao caminhão, não havendo quaisquer restrições administrativas ou provenientes de outros procedimentos, proceda-se ao depósito do veículo a quem de direito, dentro das cautelas de praxe
” [id. 121033522, pp. 14-15, fls. 342/343-pdf].

Não obtendo êxito na liberação da madeira apreendida, a empresa apelante formulou o pedido de restituição à autoridade judiciária de origem por aventada violação aos princípios da legalidade, presunção de inocência, dever de fundamentação das decisões, e ao contraditório e a ampla defesa, sustentando que a espécie e quantidade de madeira que era transportada é compatível com a descrição da nota fiscal e respectiva GF3, dentro do limite de variação de 10% previsto no art. 9o, § 7o, da Resolução n. 411/2009/CONAMA, previamente adquirida da empresa
D. Antunes Francisco Madeiras
, cf. NF 1162 e respectiva guia de transporte, e não há elementos suficientes a determinar a alegada nulidade da GF3 e respectiva Nota Fiscal, por inconsistência do saldo encontrado no CC-SEMA, que foi bloqueado por determinação da Delegacia Especializada do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso.

Nessa esteira, alega que a referida GF3 200 não foi cancelada, bloqueada, revogada ou anulada, sendo eficaz e válida de pleno direito, porque emitida pela própria autoridade ambiental competente, sendo certo que o Relatório Técnico n. 026/DUDALTAFLO/SEMA/2021 apontou que o saldo da empresa D. Antunes possibilitaria aquela transação comercial, ainda porque, não foi corroborada a informação de que ela apresentava estoque físico incompatível com as informações constantes do SISFLORA.

Salientou ainda que o bloqueio do saldo da empresa apelante ocorreu posteriormente à emissão da NF e respectiva GF3, de modo que quando o bloqueio ocorreu a carga já havia sido transportada do pátio, ou seja, o documento de transporte e a NF eram válidos.

Além disso, segundo assinala, não há decisão administrativa técnica, devidamente fundamentada, que dê suporte ao bloqueio determinado pela autoridade ambiental, de modo a permitir concluir, assim, que “[...]
a carga foi apreendida pela SEMA e pela Autoridade Policial em nítida aplicação do direito penal do autor, onde presumiu-se, arbitrariamente, que apenas em razão do fato do autor estar sob investigação pelo transporte de carga sem a licença válida, qualquer licença por ele emitida não teria validade, sem apontar, no caso concreto quais os fatos que demonstram a irregularidade
” [id. 121033493, p. 6, fl. 10-pdf].

Por sua vez, a autoridade judiciária de origem do JUVAM/Cuiabá indeferiu o pedido de restituição, assinalando que a apreensão de objetos e instrumentos de crimes ambientais encontra previsão no art. 25 da Lei n. 9.605/98, e, ainda, porque “
o documento que autorizava o transporte da madeira encontrava-se vencido, caracterizando, em tese, a prática do delito tipificado no artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98
” [sentença, id. 121033537, p. 2, fl. 557-pdf].

Aviados embargos de declaração pela apelante, foram acolhidos em 19/9/2021 [id. 121033543, pp. 1-2, fls. 578/579-pdf] para o fim de anular a sentença primitiva e remeter os autos à Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, pois, surgiu informação de que a empresa apelante também está sendo investigada pela possível prática do crime ambiental previsto no art. 69-A da Lei n. 9.605/98, a tornar incompetente o Juizado Volante Ambiental para o processo e julgamento da causa.

A autoridade judiciária da Vara Especializada do Meio Ambiente, por sua vez, apenas repetiu em 19/11/2021 a mesma sentença anulada anteriormente, consoante se vê do id. 121033545, pp. 1-6, fls. 581/586-pdf.

Analisando de forma acurada os fatos e evidências apresentadas, para o momento, não vejo como conferir de imediato o direito da apelante à restituição da madeira apreendida.

O relatório policial lavrado no dia 08/02/2021, relativo ao TCO 14/2021/DEMA, foi claro ao apontar que em procedimento de fiscalização na sede da empresa
Madlasca Ltda
, apurou-se que “
no local existe somente placas de identificação do depósito uma vez que foi possível visualizar e afirmar que o local não estava operando fisicamente, ou seja, opera dentro da modalidade de créditos virtuais
” [id. 121033522, p. 17, fl. 345-pdf].

Além disso, conforme declarou o motorista do caminhão que transportava a madeira, Nalson Alves de Oliveira,
ele teria carregado a madeira apreendida no município de Trairão, Estado do Pará
, contradizendo assim a origem das informações contidas na NF 1162, que esclarecem que a madeira teria sido vendida pela empresa
D. Antunes Francisco – Madeiras
, situada no município de Apiacás/MT, e destinadas à empresa
Depósito de Madeiras Madlasca Ltda
, com sede também no município de Apiacás/MT, e estavam sendo transportadas para o município de Fronteira/MG.

Tal informação prestada pelo motorista corroboraria a constatação
in loco
pelo investigador de polícia Arley Xavier de Oliveira, que informou no relatório policial encimado que a sede da
Madlasca Ltda
não possuía quaisquer indícios de carga e/ou descarga de madeira, ou rastros de veículos, sendo “
nítido que no local não está tendo atividades presenciais, ficando assim preliminarmente todas as Guias Florestais prejudicadas
” [id. 121033522, p. 18, fl. 346-pdf].

Da mesma forma, o Relatório Técnico n. 27/DUDALTAFLO/SEMA/2021, de 05/02/2021, assinalou que ao realizar o procedimento de vistoria no pátio da empresa
Madlasca

Ltda
, verificaram que havia no local apenas uma pequena quantidade de madeira serrada de diversas essências estocada no pátio, que após medição totalizou 15,243m
3
, incompatível com o saldo que a empresa informou ter no sistema SISFLORA [CC-SEMA 8413], vez que lá constava uma quantidade maior de madeira serrada do tipo
decking
, prancha, bloco, madeira beneficiada e portal, de modo a permitir esclarecer que a documentação apresentada pelo motorista Nalson aos agentes de fiscalização ambiental não saiu do pátio da
Madlasca Ltda
, erigindo daí a suspeita da prática dos crimes tipificados nos arts. 46, parágrafo único, e 69-A, ambos da Lei de Crimes Ambientais, dada à possibilidade concreta – a ser devidamente apurada pela autoridade ambiental – de que a conduta perpetrada possa ter origem em extração clandestina de madeira, inviabilizando o controle da origem de produtos florestais.

É importante assinalar que a inserção de informações falsas no sistema SISFLORA, ensejando a prática do comércio e transporte de madeira apenas na modalidade virtual
pode
caracterizar crime ambiental nos termos da legislação pátria.

Nessa esteira, diante do quadro controverso de prova produzida, que não dá plena guarida à pretensão da defesa, a concessão da restituição da madeira apreendida significaria claramente a antecipação dos efeitos da tutela de mérito ainda sob apuração no caderno investigativo, e que, certamente, ainda sequer foi alvo de apreciação definitiva do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso.

Nessa esteira, de acordo com a interpretação jurisprudencial desta Corte de Justiça ao art. 118 do CPP, não se concebe a restituição de madeira apreendida na forma do art. 25 da Lei de Crimes Ambientais, que constitui o próprio objeto da persecução penal, na fase investigativa de crime ambiental tipificados nos arts. 46, parágrafo único, e 69-A, do mesmo Diploma Legal Repressivo, porque nessa situação claramente interessa ao processo, dada à possibilidade de perdimento nos termos do art. 91, II, “b”, do CP.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS – IMPOSSIBILIDADE – SUBSISTÊNCIA DE INTERESSE AO PROCESSO – TCO EM ANDAMENTO – RESTITUIÇÃO INCABÍVEL – APLICAÇÃO DO ART. 118 DO CPP – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A restituição de bens apreendidos, antes do trânsito em julgado do processo, é possível, tão somente, se o requerente for capaz de demonstrar, de forma inequívoca, que eles, em nada interessam aos autos, não sendo essa a hipótese em apreço.

Outrossim, conclui-se que os bens interessam ao feito, pois, após formado o Juízo de convencimento e havendo sentença penal condenatória, o juiz poderá decretar seu perdimento em favor da União como efeito da condenação (art. 91, II, CP). E, além disso, existe a possibilidade de que os bens – carregamento de madeira – sejam avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes, nos termos do art. 25 § 3o, da Lei no. 9.605/98
” [TJMT, ApCr PJe N.U 1000991-91.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 10/12/2020].

Ante o exposto, com o parecer,
conheço, porém
nego provimento

ao recurso de apelação interposto por
Depósito de Madeiras Madlasca Ltda
, pessoa jurídica de direito privado, qualificada nos autos, mantendo incólume a r. sentença fustigada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022